Tribunal: TJMT
Processo: 1020693-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020693-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LOURDES COLUNA - CPF: 631.041.561-15 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020693-31.2025.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:
LOURDES COLUNA.

Recorrida/ Recorrente:
BANCO AGIBANK S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO BANCÁRIO SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que condenou instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente da consumidora, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. A instituição bancária defende a regularidade da contratação e a anuência da cliente quanto às tarifas cobradas, ao passo que a parte autora sustenta a inexistência de autorização para os débitos efetuados, bem como a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos relativos ao seguro e à tarifa de comunicação digital decorreram de contratação válida e comprovada; e (ii) verificar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta da reclamante, sem sua autorização, devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O simples desconto indevido, desacompanhado de repercussão nos atributos da personalidade ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral, conforme entendimento firmado na Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A cobrança bancária de tarifas não previstas contratualmente configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

A restituição em dobro de valor cobrado indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A mera cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa do problema
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BCB no 3.919/2010, arts. 1o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão prolatada sob o ID 317713851, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando o reclamado a restituir, já na forma
dobrada
, a quantia de
R$
441,74 (quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos
)
, corrigida monetariamente pelo
IPCA
, a partir
do efetivo prejuízo
, e acrescido de juros de mora
, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação.

Além disso, foi declarada a cessação da cobrança do “
DÉBITO SEGURO AGIBANK
”. Por fim, foi julgado
improcedente
o pedido de indenização por
danos morais
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
fixação dos danos morais
, bem como
a condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega
:

1)

Ausência de ilicitude ou abusividade;

2)

Contratação do seguro comprovada;

3)

Impossibilidade de restituição em dobro – Inexistência de má-fé.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos IDs. 317713860 e 317713861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, o reclamante mantém conta corrente junto ao demandado e vem sofrendo descontos que entende indevidos, realizados sob as rubricas “
DEBITO SEGURO AGIBANK
” e
“
TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIG
”
.

O demandado, por sua vez, sustenta que a reclamante aderiu voluntariamente à proposta de abertura de conta corrente e anuiu à cobrança da tarifa e do seguro, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade nos valores debitados de sua conta. Alega, ainda, que a contratação ocorreu de forma regular, uma vez que recebeu o contrato e teve acesso prévio às suas cláusulas.

Pois bem,
o cerne desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Nesse contexto, cabia à parte ré demonstrar a regular contratação dos serviços que originaram os referidos descontos.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque, da análise detida dos extratos bancários juntados aos autos, verifica-se a incidência de cobranças sob as rubricas “
DÉBITO SEGURO AGIBANK
” e “
TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIG
”,
sem que o reclamado apresentasse qualquer prova da contratação regular desses serviços, tendo em vista que os documentos de IDs 317713391 e 317713392 não contêm a assinatura da parte autora, seja física ou digital, o que torna os descontos indevidos
.

No art. 1o,
caput
, da Resolução BCB no 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

Além disso, no art. 8o da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”.

Dessa forma,
o demandado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme impõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Os documentos bancários acostados sob os IDs 317713380 a 317713381 comprovam que, entre
janeiro de 2024 e março de 2025
, o banco réu efetuou descontos indevidos na conta da parte autora, sob as rubricas “
DÉBITO SEGURO AGIBANK
” e “
TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIG
”, totalizando
R$ 220,87 (duzentos e vinte reais e oitenta e sete centavos)
.

Portanto, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente pela parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO -
DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora
. Assim,
os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante
.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei
).

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não comprova a regularidade dos contratos que justificariam os descontos realizados, deixando de produzir provas suficientes, como documentos assinados pela autora em que constem os valores efetivamente descontados.

4. A ausência de prova da contratação atrai a aplicação da presunção de veracidade da alegação da parte autora, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Todavia,
a jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que o mero desconto indevido, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.
(...) (TJMT - N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Ainda, condeno-os ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da
condenação
, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade com relação à recorrente
LOURDES COLUNA
, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025